Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 303 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação do réu interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 303 do CTB a uma pena de 12 (doze) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que o conjunto probatório não é suficiente para embasar uma condenação, razão pela qual requer sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela consideração da culpa concorrente da vítima, bem como pelo afastamento da agravante da reincidência e dos maus antecedentes, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64390030). Contrarrazões apresentadas (ID 64390034). Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 64811101).
3. Para a configuração do crime de lesões corporais culposas de trânsito (art. 303 do CTB), é necessário que se faça presente o elemento subjetivo do tipo - a culpa - caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia.
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas nos autos, conforme se verifica do Termo Circunstanciado no 1718/2022 – 33a DP (ID 64389650), do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37116/2022 (ID 64389651), pela Informação Pericial Criminal no 1.186/2023 (ID 64389982), bem como pela prova oral produzida em juízo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. O Laudo de Informação Pericial Criminal 1.186/2023 (ID 64389982) demonstra que, apesar de os dois veículos estarem com velocidade acima daquela permitida para a via, “a causa determinante do acidente foi a perda do controle de direção por parte do condutor do FIAT/PALIO, por motivos que não se pôde precisar materialmente, aliado a velocidade excessiva com que este trafegava, resultando o veículo, entrar em processo de derrapagem na pista e colidir com a HONDA/CB 500, nas circunstâncias analisadas”.
6. Outrossim, os depoimentos da vítima e da testemunha P.H.P.F são coesos, harmônicos e suficientes a confirmar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de informação alhures apontados. Além disso, tem-se a versão do acusado em sede policial que reforça a ocorrência do crime de lesão corporal culposa no trânsito, previsto no art. 303, caput, do CTB.
7. Dessa forma, das provas colhidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou demonstrada a culpa do apelante, porquanto agiu com imprudência, devido ao excesso de velocidade e ao realizar manobra perigosa ao puxar o freio de mão, colidindo com a vítima, causando-lhes lesões corporais culposas no trânsito, conforme laudo juntado aos autos (ID 64389651).
8. No que toca à dosimetria da pena, verifica-se que a sentenciante elevou a pena-base adequadamente, tendo em vista a presença de duas condenações transitadas em julgado (ID 64389989, pág. 13 a 15 e ID 64389989, pág. 18 e 19), em observância à sumula 241 do STJ, uma foi considerada como maus antecedentes e a outra para efeito de reincidência, sem reparos, portanto, a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.